Tribunal: TJSP
Processo: 1024592-36.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Extinção sem julgamento do mérito. Insurgência. Autora que foi intimada a comparecer presencialmente ao cartório para confirmar os termos da procuração e da inicial. Inércia da requerente, que nem mesmo em sede recursal cuidou de cumprir a determinação ou apresentar justificativa para o não comparecimento. Indícios de advocacia predatória. Precedentes deste E.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Extinção sem julgamento do mérito. Insurgência. Autora que foi intimada a comparecer presencialmente ao cartório para confirmar os termos da procuração e da inicial. Inércia da requerente, que nem mesmo em sede recursal cuidou de cumprir a determinação ou apresentar justificativa para o não comparecimento. Indícios de advocacia predatória. Precedentes deste E. TJSP envolvendo a mesma advogada. Sentença mantida. Advogada que deve arcar, pessoalmente, com as despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 104 do CPC e Enunciado 15 do Comunicado CG 424/2024. Recurso desprovido.